Tribunal: TJBA
Processo: 8005078-66.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005078-66.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALZIRA OLIVEIRA DE LIRA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO Á SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA COM LUCENTIS. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NO SUS. PORTARIA SCTIE/MS Nº 18, DE 7 DE MAIO DE 2021. DISPONIBILIZAÇÃO. TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS FÁRMACOS.INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SOMENTE SE APLICAM ÀS AÇÕES QUE FOREM AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DEVER DO ESTADO. GARANTIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E/OU RESERVA DO POSSÍVEL. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TESE 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA NA OBRIGAÇAO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. MODIFICAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 4º, XXI, LC 80/94. ART. 24, DA CF. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §3º, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8005078-66.2019.8.05.0191, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORI PÚBLICA, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII